Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-82.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702974-82.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EMBARGADO: PAULO ROBERTO TIVERON DA SILVA DECISÃO Ante julgamento coletivo da causa, esgotou-se a competência desse Órgão. Cabe a instância a quo a análise da petição de alteração do polo da ação. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator